Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000273-47.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ROGERIO POMPEU DALTRO
Agravada : AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO
Número do Protocolo : 1000273-47.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO POMPEU DALTRO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Inventário” dos bens deixados por Arlindo Pompeu de Campos Junior (Proc. no 1024905-19.2018.8.11.0041), ajuizada por AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO, autorizou a venda da área integral do imóvel matriculado sob o no 33.432 perante o SRI da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com área de 3.140 m2, localizado na Rua Marechal Deodoro, nesta Capital (cf. Id. no 39554343 dos autos de origem).
O agravante sustenta que o imóvel objeto do pedido de autorização de venda é o “mais valioso da família”, pois tem “excelente localização comercial e residencial”, tanto que “possui pequenas edificações, onde uma delas é o local onde os dois herdeiros incapazes residem com sua genitora/curadora e em uma outra, está localizado o comércio (do agravante) e também sua residência com sua esposa e filhos”.
Afirma que aquele “não é o único imóvel existente no espólio” e que, além de valores depositados em conta corrente, “o falecido genitor das partes ainda deixou ainda como herança outros bens”, como, e.g., um apartamento no Edifício Portinari, no Bairro Araés, e um terreno localizado na Avenida Brasil, no Bairro Jardim Cuiabá, ambos nesta Capital.
Pontua que a inventariante/agravada nunca mencionou, em Primeiro Grau, que “dois dos imóveis deixados pelo (falecido genitor) estavam alugados”, e nem prestou conta do valor dos alugueis recebidos, daí porque ele, agravante, ajuizou ação de “Exigir Contas”, que recebeu sentença de procedência em sua primeira fase (Proc. no 1022385-18.2020.8.11.0041).
Assevera que os “gastos irrisórios que o Inventário e o custeio do espólio perfazem” não justificam a venda do imóvel, pois “os valores em dinheiro deixados pelo (genitor) são amplamente capazes de arcar com esses dispêndios até o final do processo”, e “os frutos dos dois imóveis alugados são categoricamente possíveis de (suportar os custos com) a mantença dos herdeiros incapazes e da genitora”.
Arremata dizendo que, diante do “atual cenário em que vive o mercado imobiliário, não é o momento ideal para tentar vender um imóvel de considerável valor mercadológico” (cf. Id. no 72269973 - pág. 7/10).
Argumenta que, nos termos do art. 619, I, do Código Civil, além de “autorização do juiz”, a venda de bem do acervo patrimonial depende de oitiva prévia dos herdeiros e interessados, o que não ocorreu; enfatiza a imprescindibilidade da medida dizendo que o caso envolve “interesse dos irmãos curatelados que vivem sob curatela de sua genitora Sra. Dalva” (matriarca), que, segundo ele, foi “enganada/levada a erro e coagida pela inventariante mais uma vez” (cf. Id. no 72269973 - pág. 11/12).
Discorre, em outra frente argumentativa, sobre os “atos da agravada/inventariante no processo e fora dele” e sobre os “sérios motivos para não autorizar a venda do imóvel”, repisando que “não há como mais confiar que (ela) agirá com boa-fé na venda do imóvel em questão ou na venda de qualquer outro imóvel, pois a mesma se mostra incapaz de prestar as contas dos aluguéis”, e, inclusive, “há fortes indícios de que todo o dinheiro dos alugueres (...) nunca foi, de fato, repassado a eles”, referindo-se aos herdeiros menores e à matriarca (cf. Id. no 72269973 - pág. 16/18).
Pede, sob esses fundamentos, reforma a decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de autorização de venda do imóvel e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 72269973 - pág. 21).
A decisão vinculada ao Id. no 42731490 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Nas contrarrazões, a agravada argui preliminar de não conhecimento do recurso por violação à regra do art. 1.018 do CPC, que impõe dever de comunicação da interposição do Agravo de Instrumento ao Juízo de origem, e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 76585982).
O Ministério Público, em primeiro momento, deixou de se manifestar no feito dizendo que “não estão presentes no caso em estudo a defesa de interesses metaindividuais, tratando-se, a hipótese, de interesse individual e disponível que não se confunde com interesse público primário” (cf. Id. no 80293982).
É a suma.
Como se vê, a discussão recursal envolve pedido de autorização de venda de imóvel que compõe acervo patrimonial de espólio do qual dois herdeiros são incapazes/curatelados (cf. Id. no 19605193 dos autos de origem), ou seja, envolve interesse de pessoas incapazes, ensejando participação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (CPC, art. 178, II).
Percebe-se, ainda, que, desde o alvorecer processual, o MP vem funcionando dos autos do inventário, que, aliás, foi judicializado justamente em função da existência de herdeiros incapazes (cf. petição inicial vinculada ao Id. no 14617305 dos autos de origem).
Assim, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para análise da possível existência de direitos indisponíveis dos herdeiros interditados que justifique intervenção ministerial e, em caso positivo, competente manifestação.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator